Tribunal: TJSP
Processo: 1005245-64.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Condenação nas verbas de sucumbência suspensa, nos termos do artigo 98, § 3, do CPC. Esclarecimento efetuado. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.